Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016493-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 825.151.071-68 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1016493-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA -
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – INVIABILIDADE – CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA –

FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 -
In casu
, como se extrai dos autos – cédula de crédito bancário - que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes de um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de seu benefício de aposentaria, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, que
indeferiu
a antecipação de tutela pretendida que visava a suspensão dos descontos do empréstimo na modalidade Cartão de Crédito consignado, o qual a agravante alega não ter contratado.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de se tratar de pessoa de idade avançada e aposentada, não contratou nenhum empréstimo relativo ao Cartão de Crédito Consignado com o requerido,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID 290261358.

Sem informações do Juízo Singular.

Contraminuta no ID nº 291284884, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em face do
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
,
aduzindo que é beneficiária de pensão por morte perante o estado e ao analisar o extrato de sua conta constatou que estão sendo realizados descontos indevidos relativos a um cartão de crédito consignado que alega não ter contratado.

Assevera que já foram descontadas 27 (vinte e sete) prestações no valor de R$ 892,08 do citado contrato, totalizando o montante de R$ 24.086,16.

Ressaltou que não realizou a contratação de nenhum cartão de crédito com o requerido e, por isso, ajuizou a presente ação, visando primordialmente a concessão de
liminar para que o requerido suspendesse os descontos consignados em sua folha de pagamento, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração da inexistência do contrato de cartão de crédito consignado; repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu a autora.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise da cópia da Cédula de Crédito Bancário constante do
ID nº 288409359
, não é possível constatar, de plano, a tese de que a autora/agravante, de fato, não tenha contratado o alegado cartão de crédito consignado.

Isto porque, extrai-se
houve a contratação de um empréstimo entre as partes, o qual foi assinado de forma eletrônica pela agravante.

Assim, por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, fato é que, nesta fase estreita de cognação, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que se extrai

da Consulta de Averbação constante do ID nº 288409356, que o suposto empréstimo ocorreu em 07/02/2023, com os descontos na folha de pagamento da agravante a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
foi ajuizada somente em 16/05/2025 (ID nº. 194281218 – feito originário), ou seja, depois de passados mais de dois (2) anos da contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO “CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC” DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. ”

(TJMT – RAI Nº 1001405-42.2021.8.11.0000, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 31/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quanto inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando os descontos são efetivamos por um percurso de onze anos. ”
(TJMT – RAI Nº 1007224-57.2021.8.11.0000, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 05/08/2021).

Ademais, se porventura ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação do cartão de crédito, à vista dos rendimentos do agravante e a capacidade financeira do banco agravado, a situação pode ser fácil e rapidamente revertida.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025